Tribunal: TCU
Processo: 014.372/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 59000127809242 e códigoUasg 910816 (Objeto: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, COMPREENDENDO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SEGURANÇA PESSOAL, OPERAÇÃO DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE RPAS (REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM - DRONE), NAS UNIDADES DA PETROBRAS SEDIADAS NO ESTADO NA BAHIA)

Inteiro teor:
Acórdão 1940/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a perda de objeto, expedir ciência à Petrobrás S.A., nos termos do subitem 1.6 deste Acórdão, e determinar o arquivamento dos autos, dando conhecimento desta decisão à representante, de acordo com os pareceres emitidos no âmbito da AudContratações. 1. Processo TC- Processo 014.372/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Livia Oliveira de Magalhaes (17007/OAB-BA), representando Vigseg Vigilancia e Seguranca de Valores Eireli. 1.6. dar ciência à Petrobrás S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, acerca da seguinte impropriedade identificada na Oportunidade 7004446500, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: o critério adotado no subitem 3.3.2-e do respectivo Edital, relativo ao lapso temporal de cinco anos para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, quando a previsão de vigência total do contrato dele decorrente é de três anos, restringe o caráter competitivo da licitação, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2076/2023 e 2032/2020, ambos do Plenário, e do Acórdão 7164/2020-TCU-Segunda Câmara .